Tribunal: STF
Processo: ARE 1413580
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. BAIXA IMEDIATA.



Relatório 



    1. Em 13.12.2022, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por ter sido aplicada a sistemática da repercussão geral na origem e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 287 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    2. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 35).



    3. Contra esse julgado a defesa opõe, tempestivamente, os presentes embargos de divergência (e-doc. 40).



    4. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, no Habeas Corpus n. 142.933/DF, no Supremo Tribunal Federal (fls. 23-24, e-doc. 40).



    Argumenta que “atribuir conduta criminosa a uma relação comercial, frustrada pela própria operação policial deflagrada contra o Recorrente, somente é possível através do exercício emulativo, tendente a prejudicá-lo, em razão de rivalidades interna corporis, ocorrendo a utilização das instituições de justiça criminal militar para fins de vinditas e a interesses obscuros” (fl. 24, e-doc. 40).



    Reitera os argumentos dos recursos anteriores.



    Estes os pedidos:



    “Pelas fundadas razões, e em almejando o império das normas constitucionais, bem como o zelo e a confirmação da autoridade dos precedentes judiciais desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, o Agravante pugna pelas seguintes providências:



    1) Seja conhecido e julgado procedente o presente Embargos de Divergência para que seja admitido o Recurso Extraordinário interposto, com as finalidades seguintes:



    1.1 Decidir acerca da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar matéria alheia à sua finalidade constitucional e legal;



    1.2 Anulação de todos os atos praticados no âmbito da Justiça Castrense, inclusive a Denúncia;



    1.3 Remessa de todas as peças processuais, anteriores à Denúncia, à justiça estadual comum;



    1.4 Declaração de nulidade processual por impedimento de acesso a elementos de provas, do interesse ao exercício à plena defesa, portanto, por violação à Súmula Vinculante nº 14, desse Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    1.5 Em razão da fundamentação e instrução deste Agravo, seja ele suficientemente recebido como Recurso Extraordinário, como economia e celeridade processual.



    1.6 Seja considerada a decisão paradigma da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes para que seja adequado ao que se pleiteia no presente Embargos de Divergência” (fl. 37, e-doc. 40).



    5. O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede a inadmissão dos embargos de divergência, por ter sido apontada decisão monocrática como paradigma e pela ausência de cotejo entre o acórdão embargado e a decisão apontada como paradigma (e-doc. 45).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    8. O embargante aponta como paradigma da alegada divergência jurisprudencial a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, no Habeas Corpus n. 142.933, no Supremo Tribunal Federal.



    Os embargos de divergência são inadmissíveis, pois opostos contra decisão monocrática pela qual negado seguimento ao agravo regimental por intempestividade. O recurso é manifestamente incabível.



    Recurso manifestamente incabível não tem efeito suspensivo ou interruptivo para a interposição de outros recursos. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.229.723-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 351.747-EDv-AgR-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.12.2009). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.043, III, DO CPC/2015 E ART. 330, CAPUT, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INCABÍVEL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.144.308-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.11.2018).



    9. Ainda que os embargos de divergência tivessem sido opostos contra decisão colegiada, seriam inadmissíveis quanto ao acórdão proferido em habeas corpus apontado como paradigma.



    Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a observância dos requisitos previstos na legislação para o cabimento dos embargos de divergência, o que não se tem na espécie vertente quanto ao único julgado apontado como paradigma, por ser inadmissível a indicação de acórdão proferido em habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial . Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de indicação de acórdão preferido em sede de habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.244.459-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem aos casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Inadmissível a indicação de acórdão proferido em habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem” (ARE n. 1.235.057-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 29.10.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS” (RE n. 622.420-ED-ED-EDv-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.5.2015).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. 2. Embargos de divergência rejeitados” (RE n. 622.420-ED-ED-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.12.2014).



    Os embargos de divergência são manifestamente incabíveis.



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a baixa imediata do processo, pela intempestividade dos recursos anteriores.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora